Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIO SALDADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não estando caracterizada a identidade de pedido e de causa de pedir em relação à demanda anteriormente proposta, não há razão para que seja acolhida a preliminar de litispendência.
2. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram a sentenciante a julgar liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.
3. Não havendo previsão legal e, não estando evidenciada a comunhão de interesses a justificar a prolação de sentença de modo uniforme, mas apenas interesse individual da parte autora, não há razão para que seja determinada a formação de litisconsórcio passivo necessário.
4. Ausente previsão legal ou contratual que fundamente a inclusão do complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) no salário de participação, e tendo o autor aderido ao Novo Plano de Benefícios, mediante o saldamento do anterior, revela-se descabida a pretensão de revisão das regras atinentes ao plano de benefícios saldado.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.